Tribunal: CARF
Processo: 10725.720213/2015-24
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JOSE EDUARDO DORNELAS SOUZA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-12-10
Data de publicação: 2021-01-22

Inteiro teor:
S1-C 3T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10725.720213/2015-24
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1301-004.974 – 1a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
10 de dezembro de 2020
Recorrente
MOTHE CENTRO DE BELEZA LTDA - ME
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: SIMPLES NACIONAL
Ano-calendário: 2015
SIMPLES NACIONAL. INDEFERIMENTO DE OPÇÃO. PENDÊNCIA DE
DÉBITOS. REGULARIZAÇÃO. AUSÊNCIA DE PROVA
Não havendo provas que evidenciam que o parcelamento noticiado pelo
contribuinte encontrava-se ativo no prazo regulamentar, deve-se indeferir o
pleito do contribuinte.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, negar provimento
ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Heitor de Souza Lima Junior - Presidente
(documento assinado digitalmente)
José Eduardo Dornelas Souza - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Giovana Pereira de Paiva
Leite, José Eduardo Dornelas Souza, Lizandro Rodrigues de Sousa, Bianca Felicia Rothschild,
Lucas Esteves Borges, Heitor de Souza Lima Junior (Presidente). Ausente(s) o conselheiro(a)
Rafael Taranto Malheiros.
Relatório
Trata o processo de manifestação de inconformidade contra o Termo de
Indeferimento da Opção pelo Simples Nacional, expedido pela Secretaria da Receita Federal do
Brasil, o qual se funda na existência de débitos com exigibilidade não suspensa, segundo art. 17,
inciso V, da Lei Complementar no 123/2006 (fls. 30 a 32).
Cientificado, o contribuinte apresenta manifestação de inconformidade, alegando,
em síntese, que regularizou os seus débitos tempestivamente, trazendo, na oportunidade,
documentos, e requer inclusão no Simples Nacional.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10725.720213/2015-24
Fl. 63
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1301-004.974 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10725.720213/2015-24

Em sessão de 18 de agosto de 2016, a 4a Turma da DRJ/BSB, por unanimidade de
votos, julgou improcedente a manifestação de inconformidade, nos termos do voto do relator,
Acórdão no 03-71.828 (e-fls. 51/53), cuja ementa recebeu o seguinte descritivo, verbis:

ASSUNTO: SIMPLES NACIONAL
Ano-calendário: 2015
SIMPLES NACIONAL - DECISÃO INDEFERITÓRIA DA OPÇÃO DE
INGRESSO - NÃO REGULARIZAÇÃO DAS PENDÊNCIAS NO PRAZO
REGULAMENTAR
A regularização de eventuais pendências impeditivas ao ingresso no Simples
Nacional deve ser feita enquanto não vencido o prazo para a solicitação.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Sem Crédito em Litígio
Cientificada da decisão, a Recorrente interpôs Recurso Voluntário
tempestivamente, onde, em síntese, reitera que o débito foi pago e, portanto, não deixou de
cumprir suas obrigações fiscais.
É o relatório.

Voto
Conselheiro José Eduardo Dornelas Souza, Relator.
O recurso apresentado pela empresa autuada é tempestivo e reúne os demais
requisitos de admissibilidade previstos no Decreto no 70.235/1972. Portanto, dele conheço.
Inicialmente, cumpre consignar que o contribuinte que a solicitação de ingresso
no Simples Nacional refere-se ao ano-calendário de 2015, e que o Termo de Indeferimento da
Opção pelo Simples Nacional é datado de 11/02/2015, cuja ciência ocorreu em 26/02/2015.
A DRJ, calcada nas disposições constantes do artigo art. 6o da Resolução CGSN
no 94, de 2011, considerou que a regularização de eventuais pendências impeditivas ao ingresso
no Simples Nacional deve ser feita enquanto não vencido o prazo para a solicitação da opção. E
como os elementos contidos nos autos revelam que tais débitos remanesciam em situação de
exigibilidade após o término do prazo para sua regularização, entendeu que tal situação
inviabilizaria o atendimento da demanda formulada pela ora Recorrente. Confiram-se os
seguintes trechos do r. voto condutor:
Acerca dos procedimentos para se efetuar a opção de ingresso ao Simples Nacional,
tem-se, no campo infralegal, a Resolução CGSN no 94/2011:
DA OPÇÃO PELO SIMPLES NACIONAL
Art. 6o A opção pelo Simples Nacional dar-se-á por meio do Portal do Simples
Nacional na internet, sendo irretratável para todo o ano-calendário. (Lei
Complementar no 123, de 2006, art. 16, caput)
§ 1o A opção de que trata o caput deverá ser realizada no mês de janeiro, até
seu último dia útil, produzindo efeitos a partir do primeiro dia do ano-
Fl. 64
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1301-004.974 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10725.720213/2015-24

calendário da opção, ressalvado o disposto no § 5o. (Lei Complementar no 123,
de 2006, art. 16, § 2o)
§ 2o Enquanto não vencido o prazo para solicitação da opção o contribuinte
poderá: (Lei Complementar no 123, de 2006, art. 16, caput)
I - regularizar eventuais pendências impeditivas ao ingresso no Simples
Nacional, sujeitando-se ao indeferimento da opção caso não as regularize até o
término desse prazo;
II - efetuar o cancelamento da solicitação de opção, salvo se o pedido já houver sido
deferido.
A regularização de eventuais pendências impeditivas ao ingresso no Simples Nacional
deve ser feita enquanto não vencido o prazo para a solicitação da opção.
Os elementos contidos nos autos às folhas 30 a 43 e a detalhada informação fiscal de
folhas 44 a 48 revelam que os débitos motivadores do indeferimento remanesciam em
situação de exigibilidade após o término do prazo para sua regularização.
Sendo assim, em vista dos elementos contidos nos autos, não se comprovou a plena
regularização das pendências que motivaram o indeferimento da opção pelo Simples
Nacional para o ano de 2015 no prazo regulamentar (31/01/2015).

Por sua vez, em recurso, o contribuinte noticia que realizou o parcelamento em
30/01/2015, e por ter realizado tal parcelamento, dentro do prazo estabelecido em Lei, pugna
pelo cancelamento do referido Termo de Indeferimento.
Em que pese seus argumentos, não há como acolher sua pretensão, por absoluta
falta de provas relativas à situação do parcelamento negociado mencionado, pois para que o
parcelamento gere os efeitos pretendido, necessário que haja pagamento ao menos da primeira
parcela.
As cópias dos DARFs, apresentadas juntamente com a impugnação, não registram
pagamentos de quaisquer das parcelas, vez que apresentadas sem autenticação bancária, e os
documentos de fls. 41/43 (consulta ao SINCOR), ao contrário da pretensão do contribuinte,
revelam que a solicitação de parcelamento foi cancelada por falta de pagamento da primeira
parcela.
Ou seja, as provas dos autos evidenciam que o referido parcelamento nunca esteve
ativo por ausência de pagamento de suas parcelas, em especial a primeira.
Em recurso, apesar de renovar sua pretensão, o contribuinte não faz juntada de
qualquer documento que se contraponha às informações aqui mencionadas, juntando apenas o
documento intitulado de “Recibo de Adesão ao Parcelamento do Simples Nacional”, sem, mais
uma vez, demonstrar qualquer pagamento realizado.

Conclusão
Por esses motivos, voto no sentido de negar provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
José Eduardo Dornelas Souza

Fl. 65
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1301-004.974 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10725.720213/2015-24

Fl. 66
DF CARF MF
Documento nato-digital